Tribunal: TJSP
Processo: 0017786-04.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Furto qualificado e falsa identidade– Artigo 155, §1o e §4o, inciso II, c.c. artigo 307, caput, ambos do Código Penal – Apelo Ministerial - Cassação da pena exclusiva de multa – Possível – Tendo em vista as circunstâncias do delito, que foi cometido visando assegurar a impunidade de outro crime, tem-se que a medida exclusiva de multa é incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda,

Ementa:
Furto qualificado e falsa identidade– Artigo 155, §1o e §4o, inciso II, c.c. artigo 307, caput, ambos do Código Penal – Apelo Ministerial - Cassação da pena exclusiva de multa – Possível – Tendo em vista as circunstâncias do delito, que foi cometido visando assegurar a impunidade de outro crime, tem-se que a medida exclusiva de multa é incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda, sendo mister a imposição da pena detentiva - Afastamento da compensação da atenuante referente à confissão espontânea e da agravante da reincidência – Adequado – Réu é reincidente específico – Reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno – Viável - Não existe incompatibilidade entre a figura do furto qualificado e a majorante do repouso noturno, conforme entendimento pacífico do STJ – Fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena de furto e semiaberto para a falsa identidade – Necessário – Réu é reincidente – Penas e regime alterados – Apelo ministerial provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017786-04.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON
JOSE GOMES DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial para cassar a pena exclusiva de multa;
para afastar a compensação da atenuante referente à confissão espontânea com
a agravante da reincidência; para reconhecer a causa de aumento do repouso
noturno; e para fixar regime fechado para o início de cumprimento da pena
para o delito de furto e semiaberto para o delito de falsa identidade. E assim,
condeno Anderson José Gomes de Moura às penas de 03 anos, 04 meses, 25 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, 04 meses e 10 dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração
aos artigos 155, §1o e §4o, inciso II, c.c. 307, caput, ambos do Código Penal. No
mais, mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos.Comunique-se ao
Juízo das Execuções.Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de
prisão. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO
CRIMINAL:
0017786-04.2017.8.26.0506
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado:
ANDERSON
JOSE
GOMES DE MOURA
Voto:
30303
Furto qualificado e falsa identidade Artigo 155, §1o e §4o,
inciso II, c.c. artigo 307, caput, ambos do Código Penal
Apelo Ministerial - Cassação da pena exclusiva de multa
Possível Tendo em vista as circunstâncias do delito, que
foi cometido visando assegurar a impunidade de outro
crime, tem-se que a medida exclusiva de multa é
incompatível com o caráter coercitivo da reprimenda, sendo
mister a imposição da pena detentiva - Afastamento da
compensação da atenuante referente à confissão espontânea
e da agravante da reincidência
Adequado
Réu é
reincidente específico
Reconhecimento da causa de
aumento do repouso noturno
Viável - Não existe
incompatibilidade entre a figura do furto qualificado e a
majorante do repouso noturno, conforme entendimento
pacífico do STJ Fixação de regime fechado para o início
do cumprimento da pena de furto e semiaberto para a falsa
identidade
Necessário
Réu é reincidente
Penas e
regime alterados Apelo ministerial provido
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 04a
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto
(fls.
203/213),
ANDERSON JOSE GOMES DE MOURA foi condenado à pena de
02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento
semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor de 1/30 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
3
salário mínimo vigente na época dos fatos, como incurso no artigo 155,
§ 4o, inciso II, do Código Penal e à reprimenda de 12 dias-multa, no
piso, em decorrência da prática do delito previsto no artigo 307, caput,
do Código Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público
suplicando a cassação da pena exclusiva de multa para o delito de falsa
identidade. Ainda, pleiteia que a atenuante referente à confissão
espontânea não seja compensada com a agravante da reincidência. Do
mesmo modo, pede pelo reconhecimento da causa de aumento do
repouso noturno. Por fim, requer a fixação de regime fechado para o
início do cumprimento da pena do delito de furto qualificado e
semiaberto para o delito de falsa identidade (fls. 222/229).
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 241/246), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo provimento do apelo ministerial (fls. 260/274).
É o relatório.
Consta dos autos que em 07 de fevereiro de
2017, durante o repouso noturno, na Avenida Meira Júnior, no1329,
Bairro Jardim Mosteiro, na cidade e comarca de Ribeirão Preto,
ANDERSON JOSÉ GOMES DE MOURA, mediante rompimento de
obstáculo e escalada, subtraiu para si 02 quilos de fiação elétrica, 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
4
haste de alumínio e 01 motor de portão eletrônico com haste, avaliados
em R$ 200,00 e pertencentes à vítima Gerson Luiz Evangeslisti.
Consta, também que no dia 07 de fevereiro
de 2017, por volta das 00h18min, na Central de Polícia Judiciária,
situada na Rua Duque de Caxias, no 1048, Centro, na cidade e comarca
de Ribeirão Preto, o apelado atribuiu-se falsa identidade para obter
vantagem em proveito próprio, pois na ocasião se passou falsamente por
Anderson William Souza durante a lavratura do RDO no 2888/2017.
Segundo restou apurado, o apelado, com
vistas a praticar um furto dirigiu-se em horário incerto, todavia já
durante o repouso noturno, ao imóvel situado no endereço supracitado,
que é utilizado como depósito para materiais de trabalho, ocasião em
que danificou a cerca elétrica e escalou o muro do prédio para ingressar
no seu interior.
No local, o recorrido apossou-se de 02
quilos de fiação elétrica, 01 haste de alumínio e 01 motor de portão
eletrônico e empreendeu fuga, consumando o crime.
Ato contínuo, policiais militares receberam
denúncia anônima de que um furto estaria ocorrendo no mencionado
endereço, contudo, não conseguiram identificar o proprietário do imóvel
para confirmar a ocorrência do delito.
Ocorre
que, em patrulhamento pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
5
imediações, encontraram o sentenciado carregando o motor de portão
eletrônico com haste e a fiação elétrica, o qual alegou tê-los achado e
que iria vendê-los como sucata.
Considerando que não se tinha certeza
sobre o furto, o apelado foi conduzido até a Delegacia de Polícia para a
lavratura de boletim de ocorrência, de localização/apreensão de objeto
(RDO no 2888/2017), oportunidade em que se atribuiu falsa identidade,
se passando por “Anderson Willian Souza”, com isso visando não ser
identificado.
Todavia, a real identidade do réu foi
apurada com a regular investigação por parte dos milicianos.
A materialidade restou comprovada pela
Portaria (fls. 02/03), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 e 08/09),
pelo Auto de Entrega (fl. 10), pelo Auto de Avaliação (fl. 41) e pelas
provas orais colhidas durante a instrução criminal.
Quanto à autoria do referido delito, restou
igualmente comprovada, tanto que sequer foi questionada pela Defesa.
Assim, com relação ao mérito, não é
necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto já foi feito,
com todos os detalhes e ponderações na sentença condenatória. Dito
isto, dúvida alguma paira acerca da ocorrência dos crimes e da
responsabilidade do acusado, a qual não foi contestada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
6
Sendo assim, devidamente comprovadas a
autoria e materialidade, conclui-se que o conjunto de provas reunido
pela Acusação é mais do que suficiente para embasar a condenação do
infrator pelos delitos de furto qualificado e falsa identidade. Destarte, o
édito condenatório era de rigor, não sendo sequer objeto de recurso.
Superado
esse
ponto,
conforme será
analisado, os pedidos ministeriais deverão ser atendidos.
Passa-se à análise das penas.
Frisa-se, de início, que merece provimento
o pleito ministerial de cassação da pena exclusiva de multa, para o delito
de falsa identidade.
Ora, o réu praticou o delito em concurso de
crimes, visando se eximir da responsabilidade penal decorrente da
prática de outro crime, razão pela qual é de se concluir que a pena
exclusiva de multa é incompatível com o caráter coercitivo da
reprimenda. Nesse sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. FALSA IDENTIDADE. APLICAÇÃO
DA PENA DETENTIVA AO INVÉS DA PENA
ISOLADA DE MULTA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. A opção pela pena detentiva, ao
invés da pena isolada de multa, está calcada em
fundamentos concretos do caso, em especial, nas
circunstâncias pessoais do agravante, que não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
7
condições de arcar com a sanção pecuniária, além
de não se descurar da necessidade de a pena
aplicada alcançar os objetivos punitivo e repressivo
perseguidos pela legislação penal. 2. Agravo
regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 486645 SC 2018/0346076-7,
Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de
Julgamento: 09/04/2019, T6 - SEXTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 24/04/2019)
Na primeira fase, atendendo aos critérios do
artigo 59 do Código Penal, o M.M Juízo a quo fixou a pena-base do
delito de furto qualificado em 1⁄4 acima do mínimo legal, isto é, em 02
anos e 06 meses de reclusão, e 12 dias-multa, no piso, em decorrência
dos maus antecedentes ostentados pelo réu, que demonstram que possui
personalidade voltada para o cometimento de delitos patrimoniais. Por
essas mesmas razões, fixo a pena-base para o delito de falsa identidade,
também em 1⁄4 acima do mínimo legal, ou seja, 03 meses e 22 dias de
detenção.
Na segunda fase da dosimetria, embora
tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, foi
observada a agravante da reincidência (fls. 14/22), motivo pelo qual o
réu foi beneficiado com a compensação integral entre tais causas
modificadoras.
É de se acolher a pretensão ministerial para
afastar a compensação, vez que, no caso dos autos a agravante da
reincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea.
Ora, conforme se depreende da Folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
8
Antecedentes do recorrido, ele é reincidente específico, o que exige um
maior aumento. E não é só, o réu confessou parcialmente o crime,
desmerecendo referido beneplácito. A confissão foi apenas parcial, pois,
contrariando a segura prova da acusação, o réu tentou se isentar de
responsabilidade, não se percebendo, assim, a sua real intenção de
colaborar com o esclarecimento dos fatos.
Destarte, na segunda fase, aumento 1/6 das
reprimendas para ambos os delitos, perfazendo 02 anos e 11 meses de
reclusão e 14 dias-multa, no valor mínimo, para o delito de furto e, para
a falsa identidade, 04 meses e 10 dias de detenção.
Na terceira fase não foram observadas pelo
magistrado a quo causas modificadoras a serem consideradas.
O pedido ministerial de reconhecimento da
causa de aumento referente ao repouso noturno merecer prosperar.
Ao contrário do que argumentou o
magistrado a quo, não existe incompatibilidade entre a figura do furto
qualificado e da majorante do repouso noturno, conforme entendimento
pacífico do STJ:
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO
DO
FURTO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
REPOUSO
NOTURNO.
FURTO
QUALIFICADO.
POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155,
§ 2o, do CP, constatada a reincidência do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
9
mostra-se descabido o reconhecimento do furto
privilegiado, bem como a consequente redução de
pena dele decorrente. Precedentes. 2. Segundo
jurisprudência
consolidada
neste
Superior
Tribunal de Justiça, a causa de aumento de
pena referente ao repouso noturno pode incidir
tanto no furto simples quanto no qualificado,
inexistindo
incompatibilidade
entre
os
institutos. Precedentes. 3. Recurso parcialmente
provido.
(STJ - REsp: 1724648 MG 2018/0036776-1,
Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de
Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 31/08/2018)
Dessa forma, na derradeira fase da
dosimetria, majoro em 1/3 a pena do furto qualificado, em razão do
reconhecimento da majorante do repouso noturno, e mantenho a pena
retro estabelecida para a falsa identidade perfazendo o montante de 03
anos, 04 meses, 25 dias de reclusão e 16 dias-multa, no piso, para o
furto, e 04 meses e 10 dias de detenção, para a falsa identidade.
Reconheço o concurso material, restando a
pena definitiva em 03 anos, 04 meses, 25 dias de reclusão, 04 meses e
10 dias de detenção, e 16 dias-multa, no piso.
Com
relação
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, foi fixado o regime semiaberto.
Aqui, o Parquet solicita a fixação de
regime fechado para o delito de furto e semiaberto para a falsa
identidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
10
Cumpre salientar que, o regime fechado é o
único adequado para réus reincidentes, posto que é certo que o artigo 33,
do Código Penal, em seus parágrafos, é claro em determinar que apenas
os condenados não reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena
em regime aberto ou semiaberto, dependendo do quantum de pena e das
circunstâncias do delito.
Eis que, no caso em tela, o réu, como dito
anteriormente, apresenta condenações anteriores, o que impede a
concessão de regime inicial diferente do fechado. O recorrido
demonstra, assim, descaso para com a justiça pátria, não assimilando
nada da terapêutica criminal, optando por perpetuar a atividade
criminosa, fazendo desta seu modo de vida, indicando completo
desinteresse em reintegrar a sociedade como membro contribuinte desta.
Há de se salientar, neste caso, que o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:
“a interpretação do § 2o, do art. 33, letras b e c, do
Código Penal, conduzem à convicção de que o réu
reincidente deve cumprir a pena em regime inicial
fechado. Precedentes do STJ” (STJ Resp. 77.373
Rel. Min. WILLIAM PATTERSON 6a Turma
- j. 27.2.96 DJU no 91, 13.5.96, p. 15.583).
Aliás, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, é
faculdade do Juiz, que pode dosar a qualidade da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
11
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do cumprimento
da pena não se levam em consideração apenas os
critérios objetivos do quantum dela, mas também a
observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as
menções à personalidade do agente e às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus
indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma,
10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP,
mas também se informa pelas circunstâncias
judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto
Repressivo, constituindo uma faculdade a ser
exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap.
José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354)
Mas não é só. O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, do CP, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59, do Código Penal.
Dessa forma, é adequado que o pleito do
Ministério Público de fixação de regime fechado para o furto e
semiaberto para a falsa identidade seja concedido.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso ministerial para cassar a pena exclusiva de
multa; para afastar a compensação da atenuante referente à confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017786-04.2017.8.26.0506 -Voto no
12
espontânea com a agravante da reincidência; para reconhecer a causa de
aumento do repouso noturno; e para fixar regime fechado para o início
de cumprimento da pena para o delito de furto e semiaberto para o delito
de falsa identidade. E assim, condeno Anderson José Gomes de Moura
às penas de 03 anos, 04 meses, 25 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, 04 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, e 16 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração aos
artigos 155, §1o e §4o, inciso II, c.c. 307, caput, ambos do Código Penal.
No mais, mantenho a r. decisão por seus próprios fundamentos.
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator